Tribunal: TJBA
Processo: 8112869-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112869-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR FERREIRA TORRES

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou a exclusão de dívida prescrita do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O autor da ação alegou a manutenção indevida de registro de dívida prescrita no sistema, com prejuízos à obtenção de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de informação relativa a dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito; e (ii) determinar se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, sendo ferramenta de monitoramento de operações financeiras mantida pelo Banco Central do Brasil com caráter público-regulatório.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de alimentar o SCR, inclusive com dados de operações prescritas, o que não configura ilícito, mas sim exercício regular de direito.

5. A prescrição extingue apenas a pretensão de cobrança judicial, mas não o fato da dívida em si, sendo legítima sua manutenção no histórico de crédito.

6. A anotação no SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma ao consumidor.

7. A ausência de demonstração de abalo concreto à honra ou imagem do consumidor impede o reconhecimento de dano moral, sendo insuficiente a mera dificuldade de obtenção de crédito.

8. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA já consolidou entendimento nesse sentido em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A manutenção de informações sobre dívida prescrita no SCR/SISBACEN é legítima e não configura ato ilícito.
2.
A inclusão de dados no SCR/SISBACEN não exige notificação prévia autônoma quando autorizada contratualmente.
3.
A simples anotação de dívida prescrita no SCR/SISBACEN não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 5.037/2022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap Cív nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8112869-43.2023.8.05.0001,
originários da 1
0
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
BANCO PAN S.A.

e como Apelad
o

IGOR FERREIRA TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA